Tribunal: TJMT
Processo: 1004234-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004234-20.2026.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: VANESSA FERNANDA DA SILVA e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência para determinar aos entes públicos, de forma solidária, o fornecimento de suplemento alimentar e insumos à parte agravada. O Estado sustenta a necessidade de suspensão da decisão, a ilegitimidade passiva, por se tratar de produto “fora do SUS”, e, subsidiariamente, a responsabilidade primária e preferencial do Município de Alta Floresta pelo fornecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou o fornecimento de suplemento alimentar e insumos à parte agravada; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento deve ser direcionada prioritariamente ao Município de Alta Floresta, mantida a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A controvérsia não se enquadra nos Temas 6 e 1234 do STF, pois a demanda não envolve medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, mas suplemento alimentar cuja imprescindibilidade para a saúde da parte autora é incontroversa.
O laudo médico comprova que a agravada é portadora de sequela de trauma, encontra-se em estado não comunicante, utiliza sonda para alimentação e apresenta risco iminente de desnutrição e sarcopenia, o que torna indispensável o uso dos suplementos prescritos para a manutenção de sua saúde e vida.
O parecer técnico favorável do NAT-Jus corrobora a necessidade da suplementação nutricional, confirmando a presença dos requisitos para a concessão do insumo.
O Tema 793 do STF estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, em razão da competência comum, sem prejuízo de o juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.
A Lei no 8.080/1990 atribui à direção municipal do SUS a execução de serviços de alimentação e nutrição, nos termos do art. 18, IV, “c”, o que justifica o direcionamento prioritário da obrigação ao Município.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a competência municipal para o fornecimento de fórmula láctea infantil, reforçando o entendimento de que as ações de alimentação e nutrição devem ser executadas prioritariamente pelo ente municipal.
O modelo de “Gestão Plena” adotado pelo Município reforça sua responsabilidade como principal executor das ações e serviços de saúde em seu território, inclusive das ações de atenção básica relacionadas à alimentação e nutrição.
A solidariedade entre os entes federativos impede a exclusão do Estado do polo passivo, mas autoriza o direcionamento da obrigação ao Município, por ser a medida mais compatível com a organização administrativa do SUS e com o princípio da eficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O fornecimento de suplemento alimentar indispensável à manutenção da saúde e da vida deve ser assegurado quando comprovada a necessidade por laudo médico e parecer técnico favorável do NAT-Jus. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 3. A obrigação de fornecer suplemento alimentar e insumos deve ser direcionada prioritariamente ao Município quando a prestação se relaciona a serviços de alimentação e nutrição de execução municipal, mantida a responsabilidade subsidiária do Estado em caso de descumprimento."
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.080/1990, art. 18, IV, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Temas 6 e 1234; TJMT, Agravo de Instrumento N.U 1001527-50.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Rodrigo Roberto Curvo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004234-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANESSA FERNANDA DA SILVA - CPF: 030.096.791-81 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026